Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 16210832) interposta por LIVOP RESTAURANTE EIRELI - EPP em face de sentença (id no 16210829), proferida em ação monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A em desfavor daquele e de CARLOS HENRIQUES PINHEIRO DOS SANTOS e SORAIA MARIA DE OLIVEIRA. Para melhor compreensão dos fatos, colaciono parte do relatório do juízo sentenciante: “Trata-se de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de LIVOP RESTAURANTE EIRELI - EPP, CARLOS HENRIQUES PINHEIRO DOS SANTOS e SORAIA MARIA DE OLIVEIRA. Narrou a parte autora, em síntese, que: (i) os réus emitiram a cédula de crédito bancário no 347.710.374, em seu favor, no valor de R$ 313.295,57 (trezentos e treze mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) em razão da concessão de crédito bancário; (ii) o segundo e terceiro réus são avalistas do título de crédito; (iii) o réu deixou de disponibilizar ativos em sua conta e está inadimplente com o pagamento das prestações; (iv) a dívida alcança o valor de R$ 365.860,05 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e cinco centavos), atualizada até 30/11/2018. Requereu a expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de constituição de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 365.860,05 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e cinco centavos), mais custas e honorários advocatícios. O 1o e 2o réus apresentaram embargos à monitória e reconvenção em que alegaram que (i) celebrou com o autor contrato de empréstimo da quantia de R$ 313.295,27 para pagamento em 60 parcelas mensais; (ii) deu como garantia do contrato as máquinas de crédito junto à CIELO e à REDE e promovia o pagamento regular das prestações; (iii) em 17/04/2017, o autor, arbitrariamente, confiscou todos os depósitos realizados em sua conta corrente, no total de R$ 82.000,00; (iv) ajuizou ação de restituição em face do autor e obteve êxito; (v) há excesso de execução, haja vista que o autor não abateu as parcelas pagas, tampouco a quantia retida indevidamente; (vi) o autor não pode exigir o pagamento das prestações se ainda não promoveu a devolução da quantia que reteve indevidamente; (vii) é devida a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do requerido a promover a devolução, em dobro, do valor cobrado na ação monitória. A parte autora apresentou impugnação à reconvenção e réplica em que alegou que (i) a inexistência de valores cobrados indevidamente ou em excesso; (ii) não é devida a repetição em dobro, haja vista que não houve o efetivo pagamento, tampouco a prova da má-fé. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados. O embargante/reconvinte apresentou manifestação à impugnação em que reiterou os termos da reconvenção. A terceira ré apresentou embargos à monitória em que alegou que a ré (i) celebrou com o autor contrato de empréstimo da quantia de R$ 313.295,27 para pagamento em 60 parcelas mensais; (ii) deu como garantia do contrato as máquinas de crédito junto à CIELO e à REDE e promovia o pagamento regular das prestações; (iii) em 17/04/2017, o autor, arbitrariamente, confiscou todos os depósitos realizados em sua conta corrente, no total de R$ 82.000,00; (iv) foi ajuizada ação de restituição em face do autor; (v) há excesso de execução, haja vista que o autor não abateu as parcelas pagas, tampouco a quantia retida indevidamente; (vi) o autor não pode exigir o pagamento das prestações se ainda não promoveu a devolução da quantia que reteve indevidamente; (vii) é devida a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados. Em manifestação aos embargos, o autor reiterou os termos da inicial”. Por oportuno, reproduzo o dispositivo do aludido decisum: “ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos à monitória. Por conseguinte, constituiu-se, de pleno direito, o título que ampara a inicial em título executivo judicial (art. 701, § 2o, do CPC), salientando que, sobre o valor das parcelas vencidas e não pagas incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, em conformidade com os artigos 389 e 397 do Código Civil. Por outro lado, sobre o valor decorrente do vencimento antecipado da dívida incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, em conformidade com os artigos 389 e 405 do Código Civil. Julgo improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. Em face da sucumbência na ação principal, condeno a parte ré/embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85, § 6o, do CPC. Em face da sucumbência do réu LIVOP RESTAURANTE EIRELI - EPP na ação reconvencional, condeno-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 6o, do CPC.”. A parte apelante, após discorrer sobre a matéria fática, aduz que o juízo sentenciante “não levou em consideração que o banco apelado estava cobrando em excesso pois confiscou dinheiro na conta da apelante, bem como tinha uma sentença com transito em julgado em que devia a requerente e que só liquidou depois que entrou com pedido de cobrança contra a apelante que demonstrou a divida bem como entrou devidamente com o pedido de reconvenção”. Ao referir-se à reconvenção, a parte apelante repisa tais argumentos, ocasião em que acrescenta que o banco apelado requer uma adimplência do apelante sem cumprir a sua parte na avença, “pois, além de cobrar valores a mais, não levou em consideração os pagamentos feitos pelo requerente”. Acrescenta, ainda, que uma simples perícia comprovaria a má-fé do banco apelado e que não houve um aventado equilíbrio na sentença, pois não se “aplicou a lei em contento”. Ao final, a parte apelante requer que seja dado provimento ao recurso e que se “revogue a sentença do juízo primário, e condene o apelado a pagar a reconvenção bem como honorários advocatícios e custas processuais”. Preparo colacionado ao id no 16210831. As contrarrazões do banco apelado foram apresentadas no id no 16210836. É o relatório. Decido. O princípio da dialeticidade dos recursos, consoante leciona Nelson Nery Jr. (in Teoria geral dos recursos. 6a Ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-178), exige, além da inconformidade com o ato judicial impugnado, a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que, em linhas gerais, o juízo sentenciante (id no 16210829 – fls. 02-03) destacou, após discorrer sobre o título que serve de lastro à ação injuntiva, que o banco apelado logrou êxito em comprovar o vínculo obrigacional entre as partes e o inadimplemento da avença. Restou, ainda, consignado que o suposto excesso de execução não foi demonstrado, haja vista que a parte ora apelante não declarou o valor que reputava correto nem apresentou o demonstrativo de cálculo da dívida atualizada, nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC. Frisou-se que o acórdão de id no 25986101 (atual Num. 4524671) determinou o ressarcimento dos valores diversos das parcelas do contrato litigioso, razão pela qual o juízo a quo entendeu que tais valores não poderiam ser imputados como efetivo pagamento pelo apelante e afastou o decote desse numerário do saldo devedor do empréstimo. Ressaltou-se, ainda, que a parcela referente ao mês de abril havia sido devidamente computada no valor da dívida e repeliu-se a aventada cobrança abusiva. Rechaçou-se o pleito reconvencional de repetição de indébito em dobro, por considerar a ausência da prova do pagamento integral do valor pleiteado e que eventuais valores indevidamente pagos serão restituídos à parte ora apelante, nos moldes do que restou deliberado em outra ação judicial. Por tais motivos, observo que o juízo a quo decidiu por rejeitar os embargos à monitória e julgar improcedente o pedido reconvencional, constituindo de pleno direito o título objeto da lide em título executivo judicial, consoante art. 701, § 2o, do CPC. Todavia, nesta sede recursal (id no 16210832), a parte apelante, após discorrer sobre a matéria fática, aduz que o juízo sentenciante “não levou em consideração que o banco apelado estava cobrando em excesso pois confiscou dinheiro na conta da apelante, bem como tinha uma sentença com transito em julgado em que devia a requerente e que só liquidou depois que entrou com pedido de cobrança contra a apelante que demonstrou a divida bem como entrou devidamente com o pedido de reconvenção”. Ao referir-se à reconvenção, a parte apelante repisa tais argumentos, ocasião em que acrescenta que o banco apelado requer uma adimplência do apelante sem cumprir a sua parte na avença, “pois, além de cobrar valores a mais, não levou em consideração os pagamentos feitos pelo requerente”. Acrescenta, ainda, que uma simples perícia comprovaria a má-fé do banco apelado e que não houve um aventado equilíbrio na sentença, pois não se “aplicou a lei em contento”. Ao final, a parte apelante requer que seja dado provimento ao recurso e que se “revogue a sentença do juízo primário, e condene o apelado a pagar a reconvenção bem como honorários advocatícios e custas processuais”. Percebe-se, desse modo, que a parte ora apelante não procura rebater a conclusão adotada pelo juízo de piso, invocando, pelo contrário, argumentos totalmente dissociados da fundamentação recorrida. De fato, ao analisar os autos, não vislumbro qualquer pertinência na argumentação levantada pela parte apelante apta a rebater as razões de decidir do juízo de origem. Tamanha é a falta de congruência em relação às insurgências recursais que a parte apelante defende que inexiste equilíbrio na sentença, pois “não se aplicou a lei em contento”, olvidando-se, no entanto, de apontar qual norma restou violada. Sem contar que a parte apelante discorre sobre a eventual realização de uma perícia, embora nada tenha requerido quando foi oportunizado às partes a produção de outras provas além das já acostadas aos autos (id no 16210825), não tendo, pois, o presente apelo o condão de reavivar a discussão sobre a instrução processual em face da preclusão operada, mormente quando não houver cerceamento de direito de defesa, o qual sequer foi ventilado pelo apelante. Por consectário, ao invocar argumentos totalmente dissociados da fundamentação recorrida, deixando, pois, de impugnar especificamente as razões de decidir do juízo sentenciante, entendo que a apelação em referência vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal. Destarte, é cabível a aplicação do inciso III do artigo 932 do novo Diploma de Ritos1 ao caso em exame por tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, já que evidente a total incompatibilidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão hostilizada. Nesse sentido, destaco os julgados desta Corte a seguir: “(...) 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Sendo a Internet o único meio disponível para a inscrição de candidato em curso de formação profissional, não é razoável que a ele seja imputada a responsabilidade por problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: 80, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318)” (grifo nosso) “(...) Ao invocar argumentos completamente dissociados da fundamentação contida na decisão combatida, sem qualquer pertinência entre eles, com o nítido propósito de questionar os termos de outro decisum que não fora questionado a seu tempo, modo e via, o recurso em referência viola, na forma dos artigos 1.010, incs. II e III, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), o princípio da dialeticidade recursal, pelo que não merece ser conhecido e processado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1100367, 07008848920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “(...) 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. (...) (Acórdão n.1149930, 20140111630997APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: 905/909)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios formais, os quais permitem que sejam corrigidos, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Nessa linha, colaciono o julgado do Supremo Tribunal Federal, proveniente do informativo no 829/2016, que se coaduna com a hipótese vertente, já que aplicou a mesma ratio decidendi, senão vejamos: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016. (ARE-953221)” (grifo nosso) A par disso, extrai-se que, de igual forma, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a aplicação do citado parágrafo único do artigo 932 do novel Diploma de Ritos limita-se aos vícios aptos a serem remediados, e não sobre os insanáveis, mesmo sobre a égide do novo sistema processual. Por conseguinte, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do apelo interposto por LIVOP RESTAURANTE EIRELI - EPP, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. Em Brasília, 26 de maio de 2020. 1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;